Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701846-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO SERTANEJO LTDA - ME RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o, 7o, 370, e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, renovando a tese de cerceamento ao direito ao contraditório e ampla defesa efetivos, em razão do indeferimento da produção de provas oral e pericial. Requer no ID 45380962 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, a recorrida requer nos IDs 46502084 – Págs. 1, 2 e 13 e 46502099 – Págs. 1, 2 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Jr. (OAB/PR 42.277). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 6o, 7o, 370, e 373, §1o, todos do CPC, porque, para se aferir a suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp 1968780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações dirigidas a POSTO SERTANEJO LTDA – ME sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472, enquanto as relativas a VIBRA ENERGIA S.A serão realizadas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Jr. (OAB/PR 42.277). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015